Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706504-85.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP EMBARGADO: ISRAEL MATOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.16614408- Pág 1/5, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora